Tribunal: TJSP
Processo: 2075769-53.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). CONTRATO BANCÁRIO. Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira. Possibilidade, exceto na

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). CONTRATO BANCÁRIO. Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira. Possibilidade, exceto na hipótese de reconhecimento da abusividade segundo parâmetros de mercado e circunstâncias do caso concreto (tema 620). TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2075769-53.2018.8.26.0000/50002,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
agravante
JOSE
CARLOS
DIAS
SOBRINHO,
é
agravado
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2075769-53.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2075769-53.2018.8.26.0000/50002
COMARCA: CAMPINAS (9a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS DIAS SOBRINHO
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
VOTO No 33.950
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade
(tema
246).
CONTRATO
BANCÁRIO.
Tarifa
de
cadastro. Cobrança no início do relacionamento
entre consumidor e a instituição financeira.
Possibilidade,
exceto
na
hipótese
de
reconhecimento da abusividade segundo parâmetros
de mercado e circunstâncias do caso concreto
(tema
620).
TARIFAS
BANCÁRIAS.
Serviços
de
terceiros. Validade condicionada à especificação
do serviço efetivamente prestado. Tarifa de
avaliação do bem e de registro de contrato.
Validade. Revisão passível em caso de serviço não
prestado e da presença de onerosidade excessiva
no
caso
concreto
(tema
958).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por JOSÉ CARLOS DIAS SOBRINHO contra decisão que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2075769-53.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
3
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais,
negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
973.827/RS,
julgado
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos. Alega a abusividade da cobrança das
tarifas de cadastro, avaliação do bem, serviços de
terceiros e registro de contrato. Afirma que não houve
a comprovação de que os serviços foram efetivamente
prestados. Sustenta, ainda, a ausência de pactuação
dos juros capitalizados e violação aos arts. 6o, II,
46 e 52 do CDC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2075769-53.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
4
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos firmados após
31.3.2000, desde que expressamente pactuada.
Além do mais, julgados os Recursos
Especiais nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu ser válida a tarifa de cadastro, que
somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira, desde
que pactuada de forma clara no contrato e atendida a
regulamentação
expedida
pelo
Conselho
Monetário
Nacional e pelo Banco Central, ressalvado abuso
devidamente comprovado.
E, ao julgar o Recurso Especial no
1.578.553/SP, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses repetitivas: “2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do
serviço
a
ser
efetivamente
prestado;
2.2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2075769-53.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
5
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto” (tema 958). Confira-se a fls.
370/373.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 318/327) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela:
(a)
possibilidade da capitalização de juros, por se cuidar
de contrato firmado posteriormente à Medida Provisória
no
1.963-17/2000,
com
expressa
pactuação;
(b)
possibilidade de cobrança do valor contratado a título
de tarifa de cadastro; (c) validade da cobrança dos
serviços de terceiros e das tarifas de avaliação do
bem e de registro de contrato, pois prestados os
serviços correspondentes.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Desta
forma, possível a exigência de juros capitalizados na
forma contratada, devendo, ainda, invocar-se a súmula
539 do STJ que expressa (...)Por fim, o contrato prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2075769-53.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
6
a cobrança da tarifa de cadastro, avaliação do bem,
registro de contrato e serviço de terceiros. (...) Na
hipótese dos autos, considerada a tese firmada pelo E.
STJ, é válida a cobrança da tarifa de registro do
contrato, bem como a cobrança de serviço de terceiros,
porquanto inexiste qualquer indício de que os serviços
não tenham sido prestados pela casa bancária, além de
o pacto ter sido firmado anteriormente a 25.02.2011.
Da mesma forma, é válida a cobrança da tarifa de
avaliação do bem, pois o bem financiado foi dado em
garantia e, se tratando de veículo usado, a liberação
do financiamento depende da devida avaliação, o que
justifica a cobrança do encargo” (fls. 321, 323 e
327).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo os arts. 6o, II, 46 e 52 do CDC buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe
de 19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2075769-53.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
7
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO